Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. ESCLARECIMENTO DO JUÍZO QUANTO À DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO MERA FACULDADE DO CREDOR. PROVIMENTO JURISDICIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 203 do CPC, somente os atos judiciais que revelem conteúdo decisório são passíveis de recurso. A simples circunstância de se ter lançado no cabeçalho do ato judicial impugnado a expressão "decisão", não basta para categorizá-lo como tal, tornando-se necessário prescrutar-lhe o conteúdo, mesmo porque a simples mudança de nomes não basta para mudar a essência das coisas.
2. O provimento jurisdicional que apenas esclarece a desnecessidade dos interessados estarem assistidos por advogado para habilitação de seus respectivos créditos em demanda falimentar (dada a sua natureza privilegiada e inclusão automática na relação geral de credores) não configura decisão interlocutória, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por carência de interesse recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.